Tribunal: TJMT
Processo: 1015038-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PJe
Agravo em Execução Penal n. 1015038-57.2020.8.11.0000
Agravante: Adão da Silva Rodrigues
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Realoque-se o feito na tarefa “Minutar relatório de voto”.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator